Tribunal: STF
Processo: Rcl 60796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do processo de nº 1.0549.12.003071-9/002, no qual se afastou a incidência do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal ao caso concreto, em razão do alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. O decisum foi assim ementado:



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO DEFENSIVO - VÍCIO NA QUESITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não afetando a admissibilidade de recurso interposto tempestivamente. Verificando-se que a quesitação foi feita de forma escorreita, não há que se falar em nulidade do julgamento. O momento processual adequado para impugnar a formulação e redação dos quesitos é logo após a sua leitura e exposição pelo magistrado em plenário, após o que ocorrerá a preclusão, nos termos do art. 571, do Código de Processo Penal. Não tendo o agente confessado a prática do crime que lhe foi imputado, sendo evidente que sua versão não foi agasalhada pelos jurados no veredicto condenatório, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base acima do mínimo legal. Considerando que a constitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP, encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal, (Repercussão Geral n° 1068, RE 1235340), e que os tribunais superiores têm adotado o entendimento de que não basta a aplicação automática do texto do Código Processual Penal, não há que se falar em determinação imediata da execução da pena tão-somente em razão do quantum de reprimenda aplicado.”



    A reclamação tem por objeto alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 do STF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “o inequívoco juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Terceira Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10”.



    Aduz que “a Câmara Criminal, além de afastar a constitucionalidade dessa norma, incluiu requisitos não existentes para a prisão nos casos de condenações igual ou superiores a 15 (quinze) anos de prisão”.



    Ressalta que “é evidente a intenção do recrudescimento no tratamento do título executivo penal oriundo do Conselho de Sentença, manifestando-se em válida e legítima opção legislativa, afastada pelo Tribunal a quo, ao fundamento de violação do princípio da presunção de inocência, sem observar a determinação do art. 97 da Constituição”.



    Pleiteia seja cassado o acórdão reclamado.  



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, considerando a manifesta procedência do pedido, deixo de citar a parte beneficiária da decisão ora impugnada. 



    Dispensa-se, outrossim, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante n. 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Em linhas doutrinárias, José Afonso da Silva assim dispõe sobre a regra da reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88):



    “confere solenidade à declaração de inconstitucionalidade quando feita pelos tribunais. Quer seja o Tribunal Pleno quem o faça, e por votação qualificada. Há dois valores ponderados por essa norma. Por um lado, o valor da supremacia constitucional, que exige seja respeitado pela lei, e, quando não respeitado, deve ser prestigiado com a declaração da inconstitucionalidade da lei infratora. O outro é o valor da estabilidade da ordem jurídica, que requer que a declaração, no caso, tenha o significado de um pronunciamento do tribunal na sua expressão maior, que é seu Plenário, não de uma simples fração dele; e que este o faça representativamente, pela maioria absoluta de seus membros” (In Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 517). 



    Outrossim, ressalto que também nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    “Processual civil - Reclamação constitucional - Acórdão de órgão fracionário que afasta a aplicação de ato normativo - Violação do artigo 97, CF/88 – Ofensa à súmula vinculante Nº 10 – Procedência. 1 – O acórdão do Tribunal de Justiça, em ação civil pública em que entidade associativa discutia contribuições previdenciárias, considerou não ser aplicável a regra do art. 1º, parágrafo único, Lei nº 7.347/1985. 2- O Tribunal promoveu verdadeira dicção de inconstitucionalidade da mencionada norma, o que não prescindiria do concurso da chamada reserva de plenário - objeto do art. 97, CF/1988 -, a qual é, por meio direto, protegida pela Súmula Vinculante nº 10. 3- É inequívoca a ofensa à autoridade do STF e à eficácia da súmula vinculante, reconhecida quando do deferimento da liminar nos autos. Reclamação procedente.” (Rcl 7.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    Destaco, ainda, que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, em julgamento de caso análogo ao presente feito, afirmou que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (RCL 59.594, DJe de 11/5/2023).



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do processo de nº 1.0549.12.003071-9/002, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente